Tribunal: TJSP
Processo: 1005141-76.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Coisa Comum – A fixação de aluguéis pelo uso da coisa comum tem possibilidade jurídica no art. 1.319 do Código Civil – A utilização do bem indiviso se insere dentre os direitos do condômino, surgindo em contrapartida o dever de indenizar, pela utilização exclusiva da coisa – Presença de filhos comuns na residência que não afasta o dever de pagar alugueis ao condômino

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Coisa Comum – A fixação de aluguéis pelo uso da coisa comum tem possibilidade jurídica no art. 1.319 do Código Civil – A utilização do bem indiviso se insere dentre os direitos do condômino, surgindo em contrapartida o dever de indenizar, pela utilização exclusiva da coisa – Presença de filhos comuns na residência que não afasta o dever de pagar alugueis ao condômino que não usufrui do bem – Recurso desprovido.